Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. CAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a declaração de nulidade das procurações outorgadas pelo autor aos réus.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os réus se abstenham de realizar negócios jurídicos que tenham por objeto o imóvel da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de declarar a nulidade das procurações outorgadas pelo autor aos réus, referentes à cessão de direitos possessórios de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Conforme instrumentos contratuais acostados nos autos, o autor, em maio de 2023, cedeu onerosamente ao primeiro réu, por R$800.000,00 (oitocentos mil reais), os direitos possessórios sobre o imóvel objeto dos autos, que, por sua vez, teria cedido, na mesma data, tais direitos a terceiro, por R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e, após 5 (cinco) dias, ao corréu, por R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
6. Em setembro de 2023, o autor foi diagnosticado com Alzheimer e comprometimento do nível de compreensão, em estado de alteração de comportamento, consciência e memória, segundo confirma o relatório médico, tendo sua interdição declarada por sentença nos autos do processo n. 0709368-81.2023.8.07.0012.
7. Conquanto, a interdição tenha, em regra, efeitos ex nunc e não se possa afirmar, de plano, que, à época de firmamento dos negócios jurídicos discutidos nos autos, o autor já não possuía plena capacidade de manifestar sua vontade, merecendo tal fato dilação probatória, não se pode tampouco deixar de observar, com o acautelamento típico desta fase processual, o fato de o primeiro réu ter transferido a posse do bem a terceiro no mesmo dia em que a recebeu por menos da metade do valor que teria adquirido, que, por sua vez, também repassou a posse poucos dias depois ao corréu. Ademais, não há nos autos nenhum indício de que os valores envolvidos nos negócios jurídicos teriam, de fato, sido pagos, nem que a esposa do autor, casados em comunhão universal de bens, teria anuído com a transferência.
8. Quanto ao perigo de dano, observa-se a descrição de episódios de ameaças praticadas pelos réus contra a família do autor, consoante se verifica de boletim de ocorrência, bem como a propositura pelos requeridos de ações de despejo contra inquilinos que residem no bem, o que pode indicar a utilização do Poder Judiciário como tentativa de legitimar posse, a princípio, indevida.
9. Tais fatos indicam, nesse momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, ao menos no tocante à obrigação de não fazer, no sentido de que os réus se abstenham de realizar negócios jurídicos que tenham por objeto o imóvel da lide, evitando-se, ainda, prejuízos a terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.